Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-74.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022190-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ERISVAN DOS SANTOS - CPF: 067.574.495-44 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou não possuir vínculo contratual com a concessionária, embora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 80,41. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessionária comprovou a existência da relação contratual que fundamentou a cobrança e a negativação do nome do autor; e (ii) se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem prova da contratação do serviço, enseja responsabilidade civil por dano moral, bem como a revisão da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Incumbe ao fornecedor de serviços comprovar a existência da relação contratual que embasa a cobrança impugnada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, sobretudo quando detém melhores condições técnicas e informacionais para a demonstração da contratação.

Telas sistêmicas, registros internos e documentos produzidos unilateralmente pela empresa não constituem prova idônea da contratação ou da efetiva prestação de serviço, sendo insuficientes para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Não comprovada a relação jurídica entre as partes, revela-se ilícita a negativação promovida pela concessionária, caracterizando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo, por atingir a honra objetiva e a credibilidade social do indivíduo.

A inexistência de prova da relação contratual e a indevida negativação afastam a caracterização de litigância de má-fé por parte do autor, impondo a reforma integral da sentença.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da inscrição restritiva e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige prova idônea da relação contratual que fundamenta a cobrança. 2. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação ou da prestação do serviço. 3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erisvan dos Santos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
não manteve relação contratual com a empresa demandada
, afirmando desconhecer a dívida que ensejou a negativação de seu nome. Aduz que os documentos apresentados pela recorrida seriam
provas unilaterais e inconsistentes
, incapazes de demonstrar a contratação ou a efetiva prestação de serviço. Argumenta, ainda, que o áudio apresentado pela empresa para comprovar a contratação envolveria
terceiro estranho à lide
, o que afastaria a comprovação do vínculo jurídico.

Defende também que a negativação ocorreu
sem a prévia notificação prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como sustenta que eventual fraude por terceiros não afastaria a responsabilidade da fornecedora de serviços, em razão do risco inerente à atividade.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, para que seja declarada a inexistência do débito, reconhecida a ilegalidade da negativação e condenada a recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral
, além do afastamento da condenação por litigância de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 344556874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Erisvan dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso S.A., aduzindo que restou surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito determinada pela concessionária de energia, no valor de R$80,41, com vencimento em 06.09.24, ao passo que não possui titularidade de unidade consumidora
.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, por entender demonstrada a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica. Em consequência, deixou de reconhecer a inexistência do débito e afastou o pedido de indenização por danos morais. Ainda,
condenou o autor por litigância de má-fé
, impondo-lhe o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta que não possui
relação contratual com a empresa demandada
, afirmando desconhecer a dívida que ensejou a negativação de seu nome. Aduz que os documentos apresentados pela recorrida seriam
provas unilaterais e inconsistentes
, incapazes de demonstrar a contratação ou a efetiva prestação de serviço. Argumenta, ainda, que o áudio apresentado pela empresa para comprovar a contratação envolveria
terceiro estranho à lide
, o que afastaria a comprovação do vínculo jurídico.

Defende também que a negativação ocorreu
sem a prévia notificação prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como sustenta que eventual fraude por terceiros não afastaria a responsabilidade da fornecedora de serviços, em razão do risco inerente à atividade.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, para que seja declarada a inexistência do débito, reconhecida a ilegalidade da negativação e condenada a recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral
, além do afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pedindo vênia ao entendimento firmado pelo magistrado de origem, não logrou a concessionária apresentar o contrato devidamente assinado pelo autor, não servindo as telas sistêmicas colacionadas para atestar a existência da relação contratual. Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac nº 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE -
TELAS
DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
INDEVIDA

NEGATIVAÇÃO
DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM – FATURA PAGA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADAE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição
indevida
em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o pagamento da fatura tornada inexistente, impõe-se a aplicação da repetição de indébito
.” (Rac n. 0025316-50.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 03.07.19)

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual, indevido o apontamentos negativo em nome do autor determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Outrossim, resta incontroverso que o autor teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, ao passo que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo apelante.

Por conseguinte, não há falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil do recorrido, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, para
julgar parcialmente procedente
a ação, declarando a inexistência do débito discutido, para excluir o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo
IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora,

bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026